Tribunal: TJSP
Processo: 1019774-18.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão e contradição. Inocorrência. Obscuridade. Verificação. Esclarecimentos prestados quanto à aplicação das disposições originais do artigo 66-B, II, da Lei 6.374/89 a pedidos posteriores 19-10-2016, na forma do Comunicado CAT 14/2018. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem alteração da parte dispositiva do julgado.